Tribunal: STF
Processo: Rcl 80366
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Cardoso/SP contra acórdão proferido pela 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Votuporanga, no Processo 0100091-83.2023.8.26.9026, em razão do afirmado descumprimento das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 2.238/DF, 6.442/DF, 6.447/DF e 6.525/DF.



    O reclamante sustenta, em síntese, que:



    A reclamação revela-se adequada porque a decisão judicial atacada esvazia, na prática, os efeitos vinculantes e erga omnes das decisões proferidas nas ADIs 2238/DF, 6442/DF, 6447/DF e 6525/DF, violando diretamente o dever de observância da jurisprudência desta Corte por parte dos demais órgãos do Judiciário. Nessas ações, o STF fixou orientação firme no sentido de que a concessão de vantagens funcionais, durante o período da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, é vedada, salvo exceções expressamente previstas em lei — o que não se verifica no caso concreto (doc. 1, p. 6 - sem os grifos do original).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, porém ainda atual, jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 



    Note-se que a decisão reclamada é o acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo beneficiário desta reclamação (doc. 14). Oportuno destacar que o trânsito em julgado deste recurso ocorreu em 17/10/2023, conforme consta no documento eletrônico 13 e revela consulta realizada, nesta data, ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    A reclamação, no entanto, foi protocolada apenas em 3/6/2025 (doc. 15). Neste caso, verifico que a presente reclamação é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).



    Observo, ainda, que a decisão reclamada (doc. 14), também não trata da matéria decidida nos precedente vinculantes apontados como violados. A discussão, na origem, refere-se a se os valores devidos por força de sentença transitada em julgado haviam sido pagos ou não.



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator